Tribunal: STF
Processo: HC 264248
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Kleber Eduardo Moreira Barbosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento, no qual a defesa pleiteava a nulidade da busca pessoal e domiciliar, alegando ausência de mandado judicial e autorização válida, além de questionar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais foi ilegal, diante da alegada ausência de mandado judicial e autorização válida; (ii) se a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve ser aplicada ao agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais encontra respaldo nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, tendo sido motivada por denúncia anônima especificada e monitoramento prévio, configurando exercício regular da atividade estatal, inexistindo ilegalidade na ação policial.



    4. Ademais, a tese de nulidade da busca domiciliar foi afastada no julgamento do HC 792.441 /MG impetrado em favor do ora recorrente, relacionado à mesma ação penal na origem. A argumentação recursal, no ponto, apresentou deficiência ao não impugnar de forma específica o referido fundamento da decisão agravada, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284/STF. 



    5. A aplicação da causa especial de diminuição de pena foi negada, pois o agravante, apesar de tecnicamente primário, demonstrou dedicação à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias do delito, como a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, o dinheiro encontrado junto às drogas, a localização de adesivos personalizados para lacrar as embalagens de drogas, petrechos e insumos utilizados no preparo de entorpecentes e notícias prévias de seu envolvimento com o tráfico. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar e pessoal realizada com base em denúncia anônima especificada e confirmada por diligências policiais é válida e não configura ilegalidade. 2. Nos termos da Súmula 283 do STF, é inadmissível o recurso quando a decisão recorrida se sustenta em mais de um fundamento e o recorrente não impugna todos eles. 3. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica quando há evidências de dedicação à atividade criminosa."



    (REsp 2.171.056 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a nulidade das buscas veicular e domiciliar realizadas e requer a absolvição do paciente por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a “aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, estabelecendo-se a o regime aberto, ou regime prisional condizente com o quantum de pena aplicado (Súmula 440, do STJ) e ainda seja substituída a pena reclusiva por penas restritivas de direitos”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



     No tocante à apontada nulidade das buscas veicular e domiciliar realizadas no ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):



    No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de ilicitude da busca pessoal e veicular, consignando que havia fundada suspeita para a abordagem policial. Os policiais militares receberam informações precisas de um colaborador - denúncia especificada -, relatando que o acusado teria adquirido aproximadamente 20 kg de drogas, além de uma arma de fogo, os quais estariam escondidos em sua residência. Diante disso, os agentes iniciaram o monitoramento do réu. Na data dos fatos, ele foi avistado dirigindo um carro em via pública e, então, foi abordado pelos policiais.



    [...]



    Embora a defesa afirme que o recorrente teria assinado um "termo em branco", e que não haveria autorização válida para o posterior ingresso no domicílio, a instância ordinária relata que "a autorização para entrada dos Militares na residência foi concedida, de forma livre e espontânea, pelo réu KLEBER EDUARDO MOREIRA BARBOSA, conforme consta no termo de ingresso no domicílio" (e-STJ, fl. 671), de modo que, para se concluir em sentido diverso, haveria necessidade de revolvimento fático-probatório, incabível na presente via, a teor do enunciado da Súmula 7 do STJ.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ressalto ainda que, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



    A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)



    Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “os policiais militares receberam informações precisas de um colaborador - denúncia especificada -, relatando que o acusado teria adquirido aproximadamente 20 kg de drogas, além de uma arma de fogo, os quais estariam escondidos em sua residência. Diante disso, os agentes iniciaram o monitoramento do réu”, evidencia a caracterização da justa causa para as buscas veicular e domiciliar realizadas. 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar as buscas realizadas, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    Por outro lado, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), verifico que não assiste razão à parte impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, existem fundamentos a se concluir pela dedicação do paciente a atividades criminosas. Cito o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    Segundo o acórdão recorrido, as circunstâncias da apreensão, como o dinheiro encontrado junto às drogas, a localização de adesivos personalizados para lacrar as embalagens de drogas, petrechos e insumos utilizados no preparo de entorpecentes e notícias prévias de seu envolvimento com o tráfico demonstraram a dedicação do recorrente à atividade criminosa. (grifei)



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, por fim, que para o acolhimento das teses defensivas – absolvição por ausência de provas ou aplicação do tráfico privilegiado –, seria necessário o reexame de o todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente